Tribunal: TJMT
Processo: 1018741-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018741-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Social, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), SEBASTIAO LOPES DE ARRUDA - CPF: 141.782.901-00 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE ENTRE ENTES FEDERATIVOS. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve a determinação de fornecimento dos medicamentos Eritropoetina e Azacitidina ao paciente, ora agravado, diagnosticado com Síndrome Mielodisplásica com blastos em transformação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO (i) Definir se é cabível a alegação de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da demanda de fornecimento dos medicamentos pleiteados; (ii) Analisar se o autor preenche os requisitos para o fornecimento dos fármacos eritropoetina (padronizado no SUS) e Azacitidina (não padronizado); (iii) Estabelecer se é necessária a inclusão da União no polo passivo da demanda e a remessa dos autos à Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A Constituição Federal estabelece a competência comum dos entes federativos para cuidar da saúde (art. 23, II), sendo solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área, conforme jurisprudência do STF (Tema 793);

2.

O autor comprovou a necessidade dos medicamentos pleiteados, bem como a urgência no tratamento, a inexistência de substitutos terapêuticos no SUS e as evidências científicas quanto à eficácia e segurança do fármaco não padronizado, preenchendo os requisitos do Tema 1.234 do STF;

3.

A propriedade de veículos e imóveis, por si só, não são suficientes para comprovar capacidade financeira para custeio do elevado valor mensal dos medicamentos;

4.

A questão acerca da desnecessidade de inclusão da União na lide, em caso de fornecimento de fármaco não incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), porém, com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), restou decidida pelo Superior Tribunal de Justiça.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido improcedente. Recurso desprovido.

É cabível a determinação de fornecimento de medicamentos ao Estado quando comprovada a imprescindibilidade do tratamento e preenchidos os requisitos legais, ainda que um dos fármacos integre programa de competência primária de outro ente federativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196.

Jurisprudência relevante citada: RE 855.178 (Tema 793) STF.

STJ, Primeira Seção, AgInt no CC 182107/SC, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2021).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão monocrática proferida por

este Relator que, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a determinação de fornecimento dos medicamentos Eritropoetina e Azacitidina ao agravado Sebastião Lopes de Arruda, diagnosticado com Síndrome Mielodisplásica com blastos em transformação.

Irresignado, o agravante, Estado de mato Grosso alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, argumenta que o agravado é beneficiário de plano de saúde privado e possui condições financeiras para arcar com o custo do tratamento.

Pugna pela inclusão da União no polo passivo e remessa dos autos à Justiça Federal, sob o argumento de que o medicamento eritropoetina integra o grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, cuja responsabilidade é da União.

Aduz, ainda, que o medicamento Azacitidina não está incluído em atos normativos do SUS, sendo necessária a comprovação da ineficácia dos medicamentos ofertados pela rede pública, requisito que não teria sido preenchido.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões, oportunidade em que, pugna pelo desprovimento recursal. (Id. 270182385)

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida por este relator que, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ente Público Estadual para suspender a decisão singular que determinou o fornecimento
dos medicamentos Eritropoetina e Azacitidina
, conforme prescrição médica, tendo em vista o diagnóstico de Meilodisplástica com blastos em transformação. (CID D46)

O recurso não comporta provimento.

De início, cumpre afastar as preliminares de inovação recursal arguidas pelo agravado no tocante à alegação de ilegitimidade passiva do Estado em razão do plano de saúde privado do autor e à suposta capacidade financeira deste para arcar com o tratamento.

Pois bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a análise de matérias de ordem pública em qualquer grau de jurisdição, sendo desnecessária a oposição de embargos de declaração com intenção de prequestionamento. A ilegitimidade passiva
ad causam
configura questão de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador, razão pela qual não se configura inovação recursal.

No mais, as teses acerca da capacidade financeira do autor e da existência de plano de saúde privado se relacionam ao próprio mérito da demanda, especificamente aos requisitos para o fornecimento de medicamentos não padronizados no SUS, não havendo que se falar em inovação recursal.

Prossigo à análise do mérito recursal, cumpre registrar que a assistência pública à saúde, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal, é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O art. 23, inciso II, da Carta Magna estabelece a competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para
"cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência
;". Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cristalizada no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), definiu que
"os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
".

Portanto, não prospera a alegação de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, dado que todos os entes federativos são solidariamente responsáveis na área da saúde, de modo que eventual chamamento da União ao processo deve ser realizado pelo magistrado, inclusive com o deslocamento de competência, caso necessário.

Nesse contexto, a solução da controvérsia deve partir da análise dos critérios para fornecimento do medicamento pleiteado em cotejo com as peculiaridades do caso concreto.

No caso dos autos, o agravado faz uso da eritropoetina para tratamento da síndrome mielodisplásica com blastos em transformação. Conforme atesta o laudo médico, há necessidade de aumento da dosagem da eritropoetina (de 4.000ui para 40.000ui) e associação com o medicamento Azacitidina, vez que a doença encontra-se em estágio de evolução.

A Eritropoetina integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e o Componente Especializado de Assistência Farmacêutica no SUS, estando sua aquisição e fornecimento a cargo do Estado de Mato Grosso, fato inclusive reconhecido pelo parecer do Núcleo de Apoio Técnico NAT – id. 159505532 autos referência.

Já em relação à Azacitidina, medicamento não incorporado ao SUS, os elementos constantes dos autos são suficientes para o seu fornecimento pelo Poder Público. Ademais, consta no parecer do Núcleo de Apoio Técnico - NAT o reconhecimento da urgência do caso em apreço bem como consignou a existência de potencial risco de vida do agravado. (id. 159505532 autos referência)

Com efeito, o laudo médico afirma a necessidade de utilização do medicamento em face da progressão da doença, não havendo alternativa terapêutica similar disponível no SUS (id. 159304215 autos referência). O parecer do NAT, por sua vez, pontuou que há evidências científicas e urgência caracterizada no uso da Azacitidina, com benefícios esperados de melhora dos sintomas, contagens celulares, prolongamento da sobrevida e tempo de evolução para Leucemia Mielóide aguda.

Desse modo, comprovada nos autos a imprescindibilidade do tratamento pleiteado, com urgência caracterizada, inexistência de alternativa terapêutica na rede pública e segurança/eficácia do medicamento Azacitidina demonstradas por meio de evidências científicas robustas (medicina baseada em evidências), conforme exigência do Tema 1.234 de Repercussão Geral julgado pelo STF, resta atendido o requisito de probabilidade do direito.

Ademais, o perigo de dano restou devidamente configurado, tendo em vista o risco à vida e saúde do paciente em virtude da progressão da síndrome mielodisplásica.

Logo, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a determinação de fornecimento dos medicamentos pleiteados.

Não prospera, também, a tese de que o agravado possui condições financeiras de arcar com os custos do tratamento devido à propriedade de veículos e imóveis.

Embora seja um indicativo de capacidade econômica, deve-se analisar o caso concreto. E pelos elementos constantes dos autos, não há elementos suficientes para comprovar que o agravado e sua família possuem condições de custear mensalmente os elevados valores dos medicamentos (R$ 15.298,00 (quinze mil duzentos e noventa e oito reais). (orçamento Id. 159304215 autos referência)

Por fim, sem razão o agravante ao pleitear a inclusão da União no polo passivo da demanda e remessa dos autos à Justiça Federal.

A questão acerca da desnecessidade de inclusão da União na lide, em caso de fornecimento de fármaco não incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), porém, com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), restou decidida pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de conflito de competência:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO CONSTANTE DO RENAME. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

I - Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal da 1a Vara de Tubarão

SJ/SC e o Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Braço do Norte

TJ/SC, em ação ajuizada por Luiz da Silva, contra o Estado de Santa Catarina, objetivando o fornecimento de medicação para o tratamento de enfermidade, em razão de não possuir recursos financeiros para tanto.

II - Distribuídos os autos ao Juízo de direito, o feito foi sentenciado e os pedidos julgados improcedentes (fls. 160-174).

III - A 3a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao julgar recurso inominado, entendeu existir interesse da União na demanda, motivo pelo qual anulou a sentença proferida e determinou a inclusão da União no polo passivo (fls. 231-237). Cumprida a providência, o feito foi remetido à Justiça Federal (fls. 241/245).

IV - Recebidos os autos, o Juízo federal suscitou o presente conflito, invocando precedentes do STJ (fls. 250-256).

V - Analisando os autos, verifica-se que a ação originária, proposta contra o ente estadual, objetiva o fornecimento de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, mas não incorporado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do Sistema Único de Saúde

Rename/SUS.

VI - Inicialmente, cumpre salientar que, no julgamento do RE n. 657.718/MG (Tema n. 500/STF, de Repercussão Geral), a Corte Suprema estabeleceu a obrigatoriedade de ajuizamento da ação contra a União quando se pleitear o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa.

VII - Nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral), por sua vez, o Supremo Tribunal Federal consignou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

VIII - Perceba-se que, na tese fixada, não há comando que determine a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos não incorporados na Rename/SUS. Ao revés, há registro expresso em ementa sobre a possibilidade de os entes federados serem demandados isolada ou conjuntamente. No particular, mencione-se que, ainda que tenha sido apresentada, no voto de lavra do Ministro Edson Fachin relator para o acórdão, proposta que poderia implicar o litisconsórcio passivo necessário com a presença da União, tal premissa não integrou a conclusão do julgamento, consolidando-se apenas como
obiter dictum
.

IX - É exatamente nesse sentido, de inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS mas que já sejam registrados na Anvisa, que se vem consolidando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: CC n. 172.817/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/9/2020, DJe 15/9/2020, AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020 e AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020.

X - Desse modo, à consideração de que a situação dos autos, conforme relatado, é de fornecimento de medicamento não incorporado ao elenco da Rename/SUS, mas não sendo caso de ausência de registro na Anvisa e, não ajuizada a demanda em desfavor da União, afasta-se a competência da Justiça Federal.

XI - Ademais, o interesse jurídico da União foi explicitamente afastado pelo Juízo federal, a quem compete decidir sobre a matéria, nos termos da Súmula n. 150/STJ.

XII - Note-se que, em casos como o ora analisado, esta relatoria vinha decidindo por determinar o retorno do feito ao juízo singular estadual, para a prolação de novo ato decisório em virtude da desconstituição do anterior, realizada pelo órgão de revisão.

XIII - Todavia, em atenção aos princípios da razoável duração do processo, da economia processual e da instrumentalidade, tendo em conta tratar-se de feito relativo à saúde, que postula a urgente concessão de medicamento, e baseado na firme e pacífica jurisprudência desta Corte acerca da competência estadual, concordo com o entendimento de precedentes que determinam a devolução dos autos ao próprio órgão de revisão,
in casu
, a Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, para que prossiga no julgamento do recurso. No mesmo sentido são as seguintes recentes decisões monocráticas: CC n. 182.094, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 3/9/2021; CC n. 182.095, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 2/9/2021; CC n. 181.936, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 30/8/2021 e CC n. 180.878, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 1o/7/2021.

XIV - Agravo interno improvido. (STJ, Primeira Seção, AgInt no CC 182107/SC, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2021).

Da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Assim, não há que falar em ilegitimidade do Estado de Mato Grosso, para figurar no polo passivo da demanda.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência d
a seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, revendo meu posicionamento adotado até aqui, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60 -
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Assim, as evidências são de que a obrigação no caso concreto é de responsabilidade primeiramente do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025